Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONTEMPORÂNEA NÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e serão deferidas, excepcionalmente, visando sempre resguardar a vítima contra possíveis agressões.
2. Em que pese haver indícios de que a reação do interessado esteve baseada em sua noção sexista de superioridade de gênero, notadamente por agredir a ex-companheira e verbalizar "Quer ver quem é o mais forte?", não existem indicativos de que os supostos atos de violência irão se repetir ou de que a vítima esteja em risco de forma atual e contemporânea, especialmente porque, desde os fatos (há quase dois meses) até a presente data, não há informação de novas situações de violência entre o ex-casal; além disso, de acordo com o formulário de avaliação de risco preenchido pela ofendida não se observam fatores de risco atuais a evidenciar a necessidade de restabelecimento das medidas protetivas e há informação de que o interessado deixou a residência onde morava com a reclamante, de propriedade dela, retornando à casa dos pais e, por fim, não há relato de que tenha tentado ilicitamente adentrar a casa da vítima.
3. Reclamação improcedente.